Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTIDADE COOPERATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DA UNIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA.

1.Conquanto a apelante constitua-se juridicamente em cooperativa, não se afasta a natureza consumerista do contrato celebrado entre as partes.

2. Inúmeras entidades cooperativas passaram a atuar no mercado imobiliário, agindo como verdadeiras fornecedoras de produtos e serviços, ainda que, em algumas ocasiões, exista o requisito de filiação dos promitentes compradores do imóvel nos quadros da associação, o que, na verdade, não se figura como condição indispensável. A atuação na seara de tratativas de compra e venda de imóveis não se caracteriza como ato cooperativo propriamente dito, sujeitando-se, por conseguinte, ao regramento legal do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A finalidade da ação de adjudicação é, em última análise, a de se viabilizar a transferência da titularidade do imóvel. Portanto, só pode ser demandada contra aquele que figura como proprietário do imóvel, e a favor daquele que possui, ao menos,

4. O adimplemento das obrigações contratuais para a transferência do imóvel restou fato incontroverso. Importante destacar que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se alega. Art. 373 do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.